Tribunal: TJBA
Processo: 8071742-94.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8071742-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA HELINA ARAUJO RODRIGUES INACIO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADOS: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PAGAMENTO DA VANTAGEM. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão proferido por esta Seção Cível de Direito Público que, por maioria, concedeu a segurança para determinar a implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) nos proventos de aposentadoria da Impetrante, professora estadual inativa. O ente estatal Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não foi devidamente apreciado o fato de que a referida gratificação já estaria incorporada aos proventos da servidora, desde a instituição do regime de subsídio pela Lei Estadual nº 12.578/2012. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se a verificar: a) A presença dos requisitos de admissibilidade dos Embargos de Declaração, em especial a ocorrência da alegada omissão, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil; b) Se a pretensão do Embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se presta a via dos aclaratórios. III. Razões de decidir Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade é estritamente a de sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, conforme se extrai da dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se configuram como meio idôneo para a rediscussão de matérias já exaustivamente analisadas e decididas. No caso vertente, o acórdão embargado enfrentou de maneira expressa, clara e aprofundada a tese defensiva do Estado da Bahia, ora renovada. Consta expressamente da fundamentação do voto condutor que a alegação de que a GEAC teria sido absorvida pela rubrica "VP Lei 12578/2012 Inc" foi devidamente rechaçada após a análise pormenorizada dos documentos financeiros da Impetrante. O julgado demonstrou, por meio de cotejo numérico, a manifesta discrepância entre o valor que seria devido caso a gratificação estivesse de fato incorporada e o montante efetivamente pago sob a referida rubrica, concluindo pela ausência de pagamento da vantagem pleiteada. A insistência do Embargante na tese de que a gratificação é paga de forma incorporada, desacompanhada de qualquer elemento novo que infirme a conclusão do acórdão, traduz evidente inconformismo com a solução jurídica adotada pelo Colegiado e uma clara tentativa de obter a reforma do julgado pela via inadequada dos aclaratórios. Ademais, a prova documental carreada com os embargos, consistente em contracheque de servidora estranha à lide, mostra-se impertinente para demonstrar a suposta omissão em um julgamento que se ateve estritamente à situação fática e documental da Impetrante. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já analisada e decidida, limitando-se sua função processual à correção dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrenta explicitamente a tese defensiva, ainda que com fundamentação contrária aos interesses do embargante, sendo incabível o acolhimento dos aclaratórios por mero inconformismo com o resultado do julgamento. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração Cível nº 8071742-94.2024.8.05.0000, opostos em face do acórdão proferido no Mandado de Segurança de mesmo número, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargada MARIA HELINA ARAUJO RODRIGUES INACIO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data e assinatura eletrônica. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora